Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TEMA 996 DO STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. PREVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrida, condenando a Recorrente ao ressarcimento de valores pagos pela Recorrida a título de juros de obra no valor de R$ 5.860,38 (cinco mil oitocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por materiais e morais em face da Recorrente argumentando, em suma, que adquiriu imóvel na planta com previsão de entrega para 30/12/2021 e que até a data do ajuizamento da ação a entrega ainda não havia sido feita.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 63216672). Contrarrazões apresentadas (Id n. 63216678).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da Recorrida, da competência do Juízo e do cumprimento do contrato firmado entre as partes.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não possui legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o Juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Aduz que não houve atraso na obra, e sim novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário, que a escassez de mão de obra seria a causa do atraso e que a cobrança dos juros de obra é válida durante a fase de construção. Requer a reforma da sentença para que o valor da indenização seja contabilizado a partir de 18/01/2024, considerando a prorrogação de 180 dias e os 60 dias de previsão para entrega das chaves, e que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento pelos juros de obra.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que a Recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e que não é o caso de litisconsórcio necessário. Defende que a obra atrasou e que o contrato foi descumprido. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo. Portanto, aplicáveis ao caso as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Enquanto responsável pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, a contratada é, indubitavelmente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 1655450, 07192153220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e o acórdão n. 1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo rejeitadas.
9. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de Id n. 63216117 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela o prazo de entrega se estenderia até 18/01/2024.
10. No tocante à legalidade da cobrança dos juros de obra, convém igualmente invocar o tema n. 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta à Recorrente na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pela Recorrida no período em que ela estava em mora contratual se mostra adequado ao caso.
11. A escassez de mão de obra, alegada pela Recorrente como causa para o atraso na entrega do imóvel, é inerente ao ramo da construção civil, portanto previsível, dissociada do conceito de fortuito externo e incapaz de afastar a responsabilidade pelo atraso.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.